Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO APÓS A QUITAÇÃO. CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “declarar quitado desde 02/08/2023 o contrato de empréstimo consignado firmado pelas partes, n. 2022082318, pelo pagamento integral do saldo devedor à época, devendo o réu se abster de realizar novas cobranças a ele relacionadas, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados em desacordo com essa decisão; ii) CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia de R$ 6.806,70 (seis mil, oitocentos e seis reais e setenta centavos), acrescida de correção monetária desde a data da quitação do contrato (02/08/2023) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e iii) CONDENAR o réu a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença”. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, pois o “valor da causa deve corresponder ao benefício pecuniário auferido com o eventual deferimento da ação” e que o valor atribuído de R$ 25.920,04 é desproporcional e que o benefício pretendido pela parte recorrida é de R$ 5.000,00. Assim, requer a adequação do valor atribuído à causa. Expõe a parte recorrente que não restou comprovada a falha na prestação do serviço. Aduz que a devolução em dobro constitui enriquecimento indevido à recorrida. Argumenta que os valores descontados em conta da recorrida são decorrentes de contrato legítimo e que não restou comprovada má-fé e que os valores já foram devolvidos. Quanto ao dano moral, aduz não haver provas de sua configuração. Alega, ainda, que a correção monetária e juros de mora sobre o dano moral, caso sejam mantidos, que a “correção incida a partir da data do arbitramento da indenização, bem como que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação”. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do dano moral fixado e fixação de termo inicial para a correção monetária e juros de mora.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55669183 e 55669184). Contrarrazões não apresentadas (ID 55669190).
III – Da preliminar de impugnação ao valor da causa. O art. 291, do CPC dispõe que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O art. 292 menciona que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Como bem salientado pelo Juízo de origem, a pretensão da recorrida perfaz o montante de R$ 25.020,04, sendo “restituição em dobro dos valores das duas parcelas do empréstimo consignado tidas por descontadas indevidamente após a quitação, cada uma no valor de R$ 2.255,01, restituição do valor proporcional do seguro prestamista vinculado àquele contrato, apontado como aproximadamente R$ 11.000,00, e indenização por danos morais, no valor atribuído de R$ 5.000,00”. Assim, não há incorreção no valor atribuído à causa. Portanto, rejeito a preliminar.
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – O cerne da questão é aferir se houve falha na prestação do serviço e se há dever de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como confirmar ou não a ocorrência do dano moral e, ainda, resolver o quantum indenizatório em relação ao pedido de redução.
VI – Na hipótese, o recorrente forneceu à recorrida empréstimo e após a quitação realizou descontos na conta da recorrida de parcelas já adimplidas.
VII – É incontroversa a existência do contrato e os descontos realizados nos meses de agosto e setembro em folha de pagamento da autora.
VIII – A quitação do empréstimo resta comprovada no documento de ID 55668738 e a devolução das parcelas debitadas, indevidamente, no ID 55669176.
IX – No caso em tela, a falha na prestação do serviço é fato reconhecido, inclusive, pelo banco/recorrente quando realizou a devolução dos valores debitados indevidamente na conta da recorrida. Assim, configurada a falha no serviço, a recorrente é objetivamente responsável em reparar a consumidora pelos danos causados, salvo se comprovar fato excludente de sua responsabilidade. Na hipótese, o recorrente não comprova que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC). Portanto, responsável civilmente.
X – Considerando que as parcelas descontadas indevidamente, pois já quitadas, foram devolvidas na forma simples, passo à análise da repetição do indébito. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor consigna o direito da repetição do indébito, exceto causa justificável. No caso, a repetição é devida, pois as provas constantes nos autos demonstram a quitação do empréstimo e mesmo após reclamação referente ao primeiro desconto indevido o recorrente manteve o desconto sem solucionar a reclamação da recorrida no prazo ajustado nas conversas (ID 55668738). Assim, mantenho a sentença.
XI – Com relação ao dano moral, é sabido que sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve descontos indevidos na aposentadoria da autora mesmo após a quitação do empréstimo em questão. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por dano moral.
XII – Apesar de a recorrida narrar a ocorrência de transtornos e redução da capacidade financeira, não restou comprovado nos autos lesão a direito da personalidade da autora seja por meio de dificuldade financeira para arcar com os custos de sua sobrevivência e de sua família ou porque a conduta da ré acarretou mudanças na qualidade de vida da autora ou que deixou de cumprir com outras obrigações em decorrência à conduta da ré. Insta ressaltar que meros aborrecimentos, transtornos em ter que entrar em contato com o banco para resolver a questão dos débitos não são suficientes a comprovar a lesão a direito da personalidade que extrapola o razoável das contratações. Portanto, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido relativo à indenização por dano moral.
XII – Recurso conhecido e provido em parte para reformar em parte a sentença julgando improcedente o dano moral. Mantidos os demais termos da sentença.
XIII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.